Tribunal: TJSP
Processo: 0014987-07.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Protesto Indevido de Título
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c. c. Indenização por Danos Morais. Distribuição para a 4a Vara Cível do Foro Regional VII – Itaquera – Comarca de São Paulo. Redistribuição ao Juízo da 2a Vara Cível do mesmo Foro Regional em razão de conexão à ação de busca e apreensão. Impossibilidade. Demanda anterior já sentenciada. Ausente risco de decisões

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c. c. Indenização por Danos Morais. Distribuição para a 4a Vara Cível do Foro Regional VII – Itaquera – Comarca de São Paulo. Redistribuição ao Juízo da 2a Vara Cível do mesmo Foro Regional em razão de conexão à ação de busca e apreensão. Impossibilidade. Demanda anterior já sentenciada. Ausente risco de decisões conflitantes. Inteligência da Súmula no 235 do Col. STJ. Competência do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional VII – Itaquera – Comarca de São Paulo, suscitado.